Tribunal: TJDFT
Processo: 0024127-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0024127-71.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JULIANA DE MELO BARBOSA, FELIX MARCONDES MIRANDA GRIJO D E S P A C H O O advogado subscritor da Apelação interposta pela Ré (ID 19150489) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Com efeito, observa-se que a procuração coligida aos autos anteriormente pela Requerida não englobou o causídico signatário do recurso (ID 19150461). Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se a Ré/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator